Tribunal: TJBA
Processo: 8026304-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026304-42.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS SOUZA ALVES

Advogado(s)
:
DOMINGOS SOUZA ALVES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NULIDADE CONTRATUAL. CONTRADIÇÃO FÁTICA E CONFISSÃO. RECURSO IMPROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de negócio jurídico, declarou nulos os contratos apresentados e condenou o banco a restituir valores e pagar danos morais, além de determinar a devolução de valores recebidos pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os comprovantes de depósito apresentados pela instituição financeira se referem aos contratos anulados; (ii) verificar a existência de confissão e má-fé processual por parte do autor.

III. Razões de decidir

3. A sentença reconheceu a nulidade contratual, mas determinou a devolução de valores transferidos à conta do autor, com base em comprovantes de depósitos.

4. Em grau recursal, o autor reconheceu a existência de contratos que havia negado, configurando confissão judicial e alteração da verdade dos fatos.

5. Tal conduta caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, III, do CPC, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais.

6. Verificada a verossimilhança das provas apresentadas pelo banco e a inadimplência parcial do autor por ausência de margem consignável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A confissão da parte autora quanto à existência de contratos anteriormente negados caracteriza litigância de má-fé. 2. É improcedente o pedido de declaração de inexistência de dívida quando comprovado o recebimento de valores decorrentes dos contratos impugnados."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, III, e 389; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelações Cíveis nº 0551536-19.2016.8.05.0001 e nº 8045480-80.2019.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026304-42.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante DOMINGOS SOUZA ALVES e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
, nos termos do voto do relator.